Tribunal: TJBA
Processo: 8185631-91.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8185631-91.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: REJANE DE JESUS SANTANA

Advogado(s)
:
KEILA SUELLEN SOARES SILVA, TERCIO DE SANTANA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA DESTINADA A BENEFÍCIO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ILICITUDE. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Rejane de Jesus Santana contra sentença proferida pelo juízo da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência ajuizada contra Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos. A autora alegou a ocorrência de descontos indevidos em conta bancária supostamente utilizada para o recebimento de benefício assistencial de seu filho, pessoa com deficiência. Pleiteou a suspensão dos descontos e a condenação da ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. A sentença entendeu que a autora não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, especialmente quanto à titularidade da conta e à inexistência de autorização contratual para os débitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos realizados na conta bancária da autora foram indevidos por incidirem sobre valores de benefício de terceiro; e (ii) estabelecer se a conduta da instituição financeira configura ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Compete à parte autora o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A autora não comprovou que a conta bancária afetada pelos descontos é de titularidade de seu filho, tampouco apresentou prova de que agia como sua representante legal no momento da contratação.

Os extratos bancários não identificam o titular da conta, e os contratos apresentados indicam a autora como única contratante, sem menção a terceiros.

A Crefisa demonstrou que os débitos resultaram de cláusulas contratuais expressas, com autorização para desconto automático e possibilidade de reativação em caso de inadimplemento.

Não se verifica vício na prestação do serviço, nem abuso contratual, tampouco qualquer prática ilícita que justifique a condenação por danos morais.

A jurisprudência consolida o entendimento de que a cobrança realizada nos termos contratuais não configura ato ilícito nem enseja abalo moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova quanto à titularidade de terceiro sobre a conta bancária inviabiliza o reconhecimento de descontos indevidos.

A contratação realizada em nome próprio, com cláusula expressa de débito automático, afasta a configuração de ato ilícito por parte da instituição financeira.

A execução de cláusula contratual pactuada livremente entre as partes, sem vício ou abuso, não dá ensejo à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I; 487, I; 98, §3º; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJSC, Apelação n. 0301232-15.2017.8.24.0040, rel. Des. Rejane Andersen, j. 14.02.2023.
TJSP, Apelação n. 1001898-57.2016.8.26.0491, rel. Des. Eduardo Siqueira, j. 13.06.2017.
TJBA, Apelação n. 0526352-95.2015.8.05.0001, rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 06.07.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8185631-91.2022.8.05.0001, em que figuram como
apelante REJANE DE JESUS SANTANA e como apelada CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/
Relator

02